Tribunal: TJES
Processo: 0010368-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010368-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO NOGUEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA –

ART. 28 LCE 282/04
–
REVISÃO INDEVIDA –

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 28 da Lei Complementar Estadual nº 282/04, “A aposentadoria por invalidez será concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo”.

2
.
Após analisar os elementos constantes nos autos, especialmente o laudo pericial produzido concluiu-se que o apelante não estava incapacitado de forma permanente para o exercício de suas funções no momento da aposentadoria compulsória. O perito judicial destacou que, embora o apelante fosse portador de cardiopatia grave, a condição encontrava-se estabilizada em decorrência de intervenções cirúrgicas e tratamentos realizados, possibilitando o retorno às atividades laborais sem evidências de incapacidade permanente.

3
.
O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo não foi infirmado por outros elementos probatórios aptos a desconstituí-lo. Ainda que o apelante alegue a prevalência do laudo emitido pela Junta Médica do IPAJM, este se referia à constatação da existência da cardiopatia grave, sem concluir pela incapacidade laboral no período específico em análise, requisito indispensável para a concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 28 da Lei Complementar Estadual nº 282/04

4
.
Diante disso, não há que se falar em revisão da aposentadoria compulsória por idade para aposentadoria por invalidez permanente, porquanto o apelante não logrou êxito em comprovar a incapacidade laboral na data de sua aposentadoria.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento do mérito.

Na origem,
MARCO ANTÔNIO NOGUEIRA

ajuizou ação ordinária em
face d
o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, pretendendo a revisão do seu benefício previdenciário, com a conversão da sua aposentadoria por idade em aposentadoria por invalidez.

Narra o apelante que era ocupante do cargo público de Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo e foi aposentado compulsoriamente, por implemento da idade máxima de 70 (setenta) anos, conforme Portaria nº 1.417, de 14/09/2015, retroativamente a 24/05/2014.

Destaca que, na data de seu afastamento, já era portador de Cardiopatia Grave, doença não passível de controle e de natureza permanente, a qual é classificada como de moléstia grave pela legislação, sendo que a autarquia previdenciária agravada tinha total conhecimento desta condição desde agosto de 2010, quando o agravante foi diagnosticado e solicitou a sua primeira licença médica por este motivo.

Aponta que, mesmo diante da demonstração de sua incapacidade laboral por motivo de doença grave, o IPAJM optou por aposentá-lo compulsoriamente por idade e não por invalidez permanente, o que repercutiu diretamente no valor de seu benefício previdenciário, uma vez que atualmente recebe proventos proporcionais, em vez de integrais e com paridade.

Afirma que, diante deste cenário, formulou requerimento administrativo de revisão de benefício ao IPAJM em 22/09/2017, o qual foi negado, sob alegação de que não houve afastamento por motivo de doença nos anos que antecederam a sua aposentadoria compulsória, o que ensejou a propositura da presente demanda.

O magistrado singular proferiu a sentença recorrida (id 8762048), por meio da qual julgou improcedente o pleito autora e, via de consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“A questão nodal desta demanda consiste em aferir se o Requerente faz jus a revisão do seu benefício previdenciário de aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, para aposentadoria por invalidez permanente, decorrente de doença grave, com proventos integrais.

Compulsando os autos, verifico que o Autor foi compulsoriamente aposentado através da Portaria n° 1.417, de 14 de setembro de 2015, retroativa a 24/05/2014, em razão de completar 70 anos de idade, desse modo passou a receber proventos de aposentadoria proporcionais ao tempo de contribuição.

Outrossim, pelos documentos encartados nos autos, não é possível confirmar que o Autor estivesse, em 2015, incapacitado para o trabalho ao ponto de ser aposentado por invalidez.

Nota-se que a controvérsia instaurada nos autos é de natureza técnica, a qual exige produção de prova pericial médica.

Ocorre que, realizada a perícia o
expert
do juízo, concluiu pelo seguinte (ID 30432031):

“De acordo com os laudos de exames juntados no processo podemos concluir que o autor apresentou cardiopatia grave por doença valva, a insuficiência valvar mitral importante por processo degenerativo, ruptura de corda tendínea e arritmia cardíaca atrial tipo fibrilação atrial crônica, laudo de maio de 2010. É importante ratificar que o autor neste período apresentou piora do quadro e foi optado o tratamento cirúrgico com um dos melhores especialistas no momento, Dr. Pablo professor de cirurgia torácica do InCor. Cirurgia foi realizada com desfecho satisfatório para correção da valva mitral e ablação da fibrilação atrial com intuito de minimizar a arritmia cardíaca. Revertendo, portanto, quadro de insuficiência cardíaca e melhorando a classe funcional de NYHA III para valores menores, embora, não foram mencionados nos demais laudos, mas, subentende pelo fato do autor ter sido liberado para outras cirurgias não cardíacas sem intercorrências e não se afastar mais por insuficiência cardíaca de origem valvar. No que concerne a refratariedade da arritmia cardíaca sendo o mesmo afastado por outras vezes para realizar ablação, trata-se de uma arritmia benigna, controlável por medicamentos e/ou ablação e por ser decorrente da dilatação do átrio como consequência da insuficiência cardíaca valvar insuficiência valvar.
Podemos concluir que no ato de sua aposentadoria o autor encontrava-se em boas condições de saúde. ” (destaquei)

Dessa forma, na exegese do laudo pericial, verifico que foi afastada eventual incapacidade laborativa do Autor no período informado na inicial. Ademais, apenas com a juntada de seu histórico funcional, que evidencia problema de saúde com eventuais afastamentos para licenças de saúde, o autor não comprova suficientemente que estava incapacitado de forma permanente para o exercício de suas funções quando na ativa.

Convém aqui também destacar que o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança deste juízo, sendo que nada há que o inquine descrédito, valendo ressaltar que os problemas de saúde do Autor foi suficientemente abordado pelo trabalho pericial, porém, longe de configurar motivo para sua incapacidade laborativa.

Logo, diante deste cenário, inviável o reconhecimento da existência de invalidez permanente do autor, a qual pudesse ensejar a sua aposentadoria por invalidez permanente. Assim, não tenho como acolher o pleito almejado pelo Autor, no que se refere a revisão de sua aposentadoria compulsória por idade para aposentadoria por invalidez permanente.

Ante o exposto,
REJEITO
a pretensão autoral.”

Em razões recursais (id 8762050), o apelante sustenta, em suma, que a) as provas dos autos denotam que à época de sua aposentação já era portador de cardiopatia grave (CID 10:134+138), com sintomas constatados desde agosto de 2010, conforme reconhecido em Laudo Médico Pericial da Junta Média do próprio IPAJM; b) faz jus à revisão do benefício previdenciário, com conversão da sua aposentadoria compulsória, por implemento de idade, em aposentadoria por invalidez.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

O cerne da controvérsia reside na aferição da existência de incapacidade laborativa permanente decorrente de cardiopatia grave na data de aposentadoria do apelante, 24/05/2014, que justificasse a concessão de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais.

A sentença recorrida, ao analisar os elementos constantes nos autos, especialmente o laudo pericial produzido (id 8762042), concluiu que o apelante não estava incapacitado de forma permanente para o exercício de suas funções no momento da aposentadoria compulsória. O perito judicial destacou que, embora o apelante fosse portador de cardiopatia grave, a condição encontrava-se estabilizada em decorrência de intervenções cirúrgicas e tratamentos realizados, possibilitando o retorno às atividades laborais sem evidências de incapacidade permanente.

Por oportuno, transcrevo a conclusão do expert:

De acordo com os laudos de exames juntados no processo podemos concluir que o autor apresentou cardiopatia grave por doença valva, a insuficiência valvar mitral importante por processo degenerativo, ruptura de corda tendínea e arritmia cardíaca atrial tipo fibrilação atrial crônica, laudo de maio de 2010. É importante ratificar que o autor neste período apresentou piora do quadro e foi optado o tratamento cirúrgico com um dos melhores especialistas no momento, Dr. Pablo professor de cirurgia torácica do InCor. Cirurgia foi realizada com desfecho satisfatório para correção da valva mitral e ablação da fibrilação atrial com intuito de minimizar a arritmia cardíaca. Revertendo, portanto, quadro de insuficiência cardíaca e melhorando a classe funcional de NYHA III para valores menores, embora, não foram mencionados nos demais laudos, mas, subentende pelo fato do autor ter sido liberado para outras cirurgias não cardíacas sem intercorrências e não se afastar mais por insuficiência cardíaca de origem valvar. No que concerne a refratariedade da arritmia cardíaca sendo o mesmo afastado por outras vezes para realizar ablação, trata-se de uma arritmia benigna, controlável por medicamentos e/ou ablação e por ser decorrente da dilatação do átrio como consequência da insuficiência cardíaca valvar insuficiência valvar. Podemos concluir que no ato de sua aposentadoria o autor encontrava-se em boas condições de saúde.

Ressalte-se que o laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo não foi infirmado por outros elementos probatórios aptos a desconstituí-lo. Ainda que o apelante alegue a prevalência do laudo emitido pela Junta Médica do IPAJM, este se referia à constatação da existência da cardiopatia grave, sem concluir pela incapacidade laboral no período específico em análise, requisito indispensável para a concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 28 da Lei Complementar Estadual nº 282/04, in verbis:

Art. 28. A aposentadoria por invalidez será concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento e vigorará a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença.

Ademais, o perito judicial examinou os quesitos apresentados e concluiu pela ausência de incapacidade, destacando que o histórico médico do apelante não evidenciava afastamentos por períodos significativos ou limitações permanentes entre 2011 e 2014, bem como que após a realização da cirurgia cardíaca o apelante laborou por 03 (três) anos até a sua aposentação, sem qualquer afastamento no período (quesito 13 da requerida).

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo decidir com base no conjunto probatório dos autos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1.
Conforme entendimento desta Corte, "o julgador não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, uma vez que, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.859/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.). Súmula 83/STJ
.

2. No caso, a recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos arts. 1.019 do NCPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.445.772/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Todavia, no presente caso, o conjunto probatório corrobora as conclusões da perícia judicial, que analisou detidamente os documentos médicos e demais elementos constantes nos autos.

Diante disso, não há que se falar em revisão da aposentadoria compulsória por idade para aposentadoria por invalidez permanente, porquanto o apelante não logrou êxito em comprovar a incapacidade laboral na data de sua aposentadoria.

Isso posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 01% (um por cento).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.